Tribunal: CARF
Processo: 10380.731161/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731161/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.613 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
COMPENSAÇÃO. DÉBITO A MAIOR.
O crédito informado na compensação é utilizado para pagamento do débito
confessado, abatendo-se do saldo credor informado com o montante do débito,
que será extinto pela compensação.
A informação de um débito a maior do que devido em declaração de
compensação que não pôde ser objeto de retificação, não faz com que o crédito
já utilizado seja restaurado. O pagamento a maior em razão do valor
equivocado informado no débito representa outro crédito, a ser objeto de outra
PER/DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.609, de 28 de julho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10380.721402/2015-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente),
Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731161/2014-89
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731161/2014-89

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão da d. DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada para combater despacho decisório
que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP.
A controvérsia tem origem em pedido de ressarcimento em que foi vinculada três
compensações em PER/DCOMPs transmitidas pela contribuinte, informando um crédito de
COFINS não cumulativa, relacionado com receitas auferidas no mercado interno, utilizados para
compensar débitos de IRPJ e CSLL.
Conforme despacho decisório, os créditos foram sendo utilizados em todas as
DCOMPs em sequencia, totalmente homologadas, com exceção de uma homologada
parcialmente por não haver mais crédito remanescente, consequentemente, indeferindo o pedido
de ressarcimento.
Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade.
Analisando a controvérsia, a Turma da DRJ proferiu o acórdão para indeferir a
manifestação de inconformidade, apontando o equívoco da contribuinte ao pretender ressarcir
um indébito de IRPJ informado na compensação como um crédito de COFINS não cumulativa.
Notificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário para repisar
todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade, em síntese:
- a manifestante, através da DCOMP encaminhou à Receita Federal declaração de
compensação objetivando liquidar parte do débito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ,
utilizando-se, para tanto, parcialmente do crédito do pedido de ressarcimento da Cofins Não
Cumulativa – Mercado Interno. Encaminhou outra DCOMP para compensação.
- foram expedidos pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste —
SUDENE — dois laudos constitutivos, n° 34/2013 e n° 40/2013, concedendo 75% de redução do
imposto de renda, sendo que o período de fruição do benefício apresentado nestes laudos é de
01/01/13 à 31/12/22, passando assim, a ter o direito de retificar os valores IRPJ já liquidados,
relativos ao exercício de 2013 para usufruir dos benefícios concedidos nos referidos laudos. Com
isso, foram recalculados todos os pagamentos de IRPJ realizados nesse ano.
- alega a manifestante, que ao considerar o benefício adquirido efetuou a
retificação da DIPJ e DCTF, passando a ser detentora de um crédito maior.
- diz que tentou por diversas vezes realizar a retificação da Declaração de
Compensação no sistema pelo trâmite normal, porém sem sucesso. O possível motivo desse
impasse a época foi que o processo de homologação da compensação original ainda estava em
andamento e por isso não se conseguiu fazer a retificação.
Por entender que o direito de utilizar desse novo montante (novo saldo do crédito,
com as alterações), era líquido e certo, o contribuinte optou por utilizar o referido crédito em
novas duas compensações.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731161/2014-89

Por fim requer:
- que as Declarações de Compensação vinculadas ao presente PAF sejam
homologadas nos valores e forma declaradas acima descrita;
- que seja declarado inexistente o pretenso débito gerado pelo fisco;
- que sejam suspensos todos e quaisquer procedimento de cobrança do débito
gerado pelo fisco.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
Conforme relato acima a controvérsia está na utilização de um crédito de COFINS não
cumulativa, na visão da Recorrente, restaurado, após perceber que o débito informado
em compensações anteriores eram maiores do que o devido. Recalculado o débito,
estaria restaurada uma parcela dos créditos de COFINS já utilizados, na monta de R$
205.094,13.
Explico:
A Recorrente apurou um crédito de R$ 510.511,42 de COFINS referente ao 4o trimestre
de 2012. Transmitiu um PER para utilização desse valor e vinculou 03 DCOMP para
compensação, na seguinte ordem:
PER/DCOMP 41341.29388.290813.1.3.11-5805 transmitida para compensar um débito
de IRPJ devido no 2o trimestre 2013 no valor de R$ 485.222,46. Com a compensação,
restou um saldo remanescente de R$ 25.288,96;
PER/DCOMP 08309.35198.290813.1.3.11-9107 transmitida para compensar um débito
de CSLL devido no 2o trimestre 2013 no valor de R$ 25.265,24. Com a compensação,
restou um saldo remanescente de R$ 23,72;
Alguns meses mais tarde, a partir de dois laudos constitutivos emitidos pela SUDENE,
n° 34/2013 e n° 40/2013, concedendo 75% de redução do imposto de renda para fruição
entre de 01/01/2013 à 31/12/2022, percebeu que os débitos de IRPJ e CSLL
confessados nas DCOMPs acima foram informados a maior. Recalculando os débitos, o
valor devido não era R$ 510.487,70, mas sim R$ 305.393,57, com o consequente
pagamento a maior na monta de R$ 205.094,13.
Informa que buscou realizar as retificações das DCOMPs acima para corrigir o valor
dos débitos, mas não obteve sucesso. Com isso, caso a retificação tivesse sido realizada,
os débitos informados nas compensações seriam menores, restaurando, na mesma
proporção, os créditos de COFINS anteriormente compensados, na monta de R$
205.094,13.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731161/2014-89

Nesse raciocínio, declarou nova compensação, como se houvesse um crédito de
COFINS restaurado, utilizando para compensar um novo débito de IRPJ, conforme
abaixo:
PER/DCOMP 17622.35989.300414.1.3.11-5104 transmitida para compensar um débito
de IRPJ devido no 1o trimestre 2014 no valor de R$ 121.736,61, informando um crédito
de COFINS na data de transmissão de R$ 205.117,86.
No entanto, como no sistema da RFB as compensações anteriores não foram retificadas
e foram homologadas, havia um saldo remanescente de apenas R$ 23,72, utilizado para
abater do débito informado nesta nova compensação, restando um saldo de débito de R$
121.712,89 em aberto para cobrança.
A Recorrente discorda com os seguintes argumentos:
[...]
No presente caso, não se está diante de compensações de débitos em valor
superior ao crédito objeto do pedido de ressarcimento, como leva a crer o
Acórdão ora guerreado. O que, de fato, ocorreu, foi que a Recorrente ficou
impossibilitada de fazer as retificações devidas nas compensações originalmente
realizadas (pagamentos a maior de IRPJ do que o devido), tendo em vista o que
Sistema da Receita Federal (PER/DCOMP) não permitiu, à época,
alterações das DCOMP’s originais, sob a alegação de estarem em análise.
Verifica-se que, no presente caso, não pretendeu a Recorrente realizar
compensação de “créditos de IRPJ”, como quer fazer crer o eminente Relator.
[...]
Entretanto, a contribuinte, como dito anteriormente, não obteve êxito na
retificação da DComp n° 41341.29388.290813.1.3.11-5805, na qual havia
compensado parte do IRPJ do 2o Trimestre de 2013. Nessa compensação a
Recorrente informou a compensação do valor de R$ 485.222,46, quando o valor
correto a ser compensado seria de R$ 229.573,17. A Recorrente também não
obteve êxito na retificação da DComp no.
08309.35198.290813.1.3.11-9107, a qual havia compensado parte da CSLL do
2o Trimestre de 2013. Nessa compensação a Recorrente informou a compensação
do valor de R$ 25.265,24, quando o valor correto a ser compensado seria de
R5.820,40, tendo, assim, compensado um valor de R$ 205.094,13 a mais do que
o realmente devido.
Senhores Conselheiros, houvesse a contribuinte obtido êxito na retificação das
DComp’s n°’s 41341.29388.290813.1.3.11-5805 e 08309.35198.290813.1.3.11-
9107, qual teria sido o resultado desse procedimento? A resposta é lógica: o
valor de R$ 205.094,13 (diferença entre o valor original e o retificado da
compensação) seria acrescido ao saldo do PER no.
13238.84998.290513.1.1.11-6993, Pedido de Ressarcimento da Cofins não
cumulativa – mercado interno, relativo ao 4o trimestre de 2012.
Assim,
as
DComp’s
n°’s
17622.35989.300414.1.3.11-510
e
32265.10806.310714.1.3.11-8704, no valor de R$ 121.736,61 e R$ 83.235,95,
respectivamente, foi realizada utilizando o real crédito que a contribuinte
possuía no PER n° 13238.84998.290513.1.1.11-6993, relativo à Cofins não
cumulativa – mercado interno, relativo ao 4o trimestre de 2012.
Discordo do posicionamento. Se os débitos de IRPJ e CSLL informados nas DCOMPs
anteriores foram informados a maior do que o devido, trata-se de repetição de indébito
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731161/2014-89

por pagamento a maior, visto que as compensações foram utilizadas para pagar os
débitos, extinguindo o crédito tributário.
Assim, não há que se falar em diminuição dos débitos de IRPJ e CSLL e consequente
restauração dos créditos de COFINS, pois as compensações utilizaram um montante
maior do que o devido.
Não se trata disso. O recolhimento a maior é de IRPJ e CSLL, cujo crédito deve ser
objeto de um pedido de repetição de indébito, que pode ser na via do PER/DCOMP,
apontando esses valores como crédito. Repita-se, o crédito é de IRPJ e CSLL, mas a
contribuinte quer utiliza-los como se fosse crédito de COFINS.
O que a Recorrente pretendeu fazer foi considerar seus créditos de COFINS restaurados
como se tivesse realizado retificações nas DCOMPs, alterando os débitos antes
informados, mas essas retificações nunca foram admitidas pelo sistema da RFB.
Com isso, adoto as razões da decisão de piso para negar provimento ao recurso
voluntário:
Este último procedimento adotado pelo contribuinte foi totalmente equivocado.
Lembremos que o PER/DCOMP inicial, e indicado em todas as DCOMP’s
seguintes, trata de créditos relativos à COFINS NÃO CUMULATIVA -
MERCADO INTERNO. O contribuinte não poderia, e nem está amparado
legalmente, a utilizar-se de um alegado segundo crédito (de IRPJ), repita-se,
distinto do primeiro informado (COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO
INTERNO), somá-lo à um saldo restante deste, e continuar a efetuar
compensações.
A alegação da manifestante de que, com o recebimento do alegado benefício
(redução de 75% do imposto de renda e adicionais não restituíveis), e por não ter
conseguido realizar a retificação pelo Sistema PER/DCOMP, solicitou a
compensação (com a inclusão desse alegado crédito) por meio da DCOMP no
17622.35989.300414.1.3.11-5104, não se justifica.
Para melhor entendimento cabe o exemplo adiante.
Uma empresa poderá abrir dois processos de Restituição/Ressarcimento, num
mesmo dia, referente ao mesmo período, sendo: um com créditos a título de
COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO e outro com créditos a
título de IRPJ-Demais PJ obrigadas ao lucro real/Balanço trimestral. O que não é
legítimo é uma empresa juntar/somar esses dois créditos distintos e informá-lo
em um único PER/DCOMP como sendo de apenas um crédito (COFINS NÃO
CUMULATIVA - MERCADO INTERNO ou IRPJDemais PJ obrigadas ao lucro
real/Balanço trimestral, por exemplo).
Resta claro que o contribuinte não conseguiria mesmo efetuar a retificação
pretendida, pois não se tratava de retificação do crédito de COFINS NÃO
CUMULATIVA - MERCADO INTERNO, mas sim, da inclusão do alegado
crédito de IRPJ junto ao de COFINS, o que não é permitido. O contribuinte
deveria ter encaminhado um novo PER informando esse alegado crédito de IRPJ
e efetuado as compensações devidas.
Ou seja, sendo diferentes os créditos, as compensações neles fundadas –legítimas
ou não – também o são.
Cabe aqui esclarecer que, PER/DCOMP’s são analisadas de forma automática
pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações – SCC, culminando com
a emissão do Despacho Decisório devidamente chancelado pela autoridade
competente.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731161/2014-89

As verificações realizadas pelo SCC cingem-se ao batimento eletrônico dos
valores informados em PER/DCOMP com dados encontrados nos Sistemas
Informatizados da RFB (relacionados a um mesmo crédito), de modo a
identificar se pagamentos/créditos efetivamente existiram e se deles ainda restam
valores suficientes para extinguir, pela via da compensação, o crédito tributário
(débito confessado), e no valor pretendido.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, busca-se o DARF e verifica-se a
alocação do valor pago aos débitos confessados pelo contribuinte, nas DCTF’s e
nas DCOMP’s.
No presente caso, o sistema localizou e confirmou o crédito informado no PER
no 13238.84998.290513.1.1.11-6993, transmitido em 29/05/2013, referente à
COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO – relativo ao 4o
TRIMESTRE 2012, no valor de R$ 510.511,42 (e este foi o valor considerado
até o fim no tratamento das DCOMP’s indicadas).
Por fim, cabe informar que quanto a DCOMP no 32265.10806.310714.1.3.11-
8704 encaminhada pelo contribuinte e não analizada no Despacho Decisório, a
mesma está sendo tratada separadamente, de forma manual, pela DRF-Fortaleza.

Dessa forma, como o tratamento eletrônico das PER/DCOMP’s dos autos
considerou corretamente as informações prestadas pelo próprio contribuinte (em
DACON’s e DCTF’s), inexiste razão para que seja reformado o Despacho
Decisório.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.731161/2014-89

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital